Tribunal: STF
Processo: RE 1420115
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. GATT. PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DO NACIONAL. ACORDO SOBRE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO. DECRETO 9.326/18.



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras.



    2. A EC nº 33/01, ao alterar a redação do art. 149, §2º, III, "a", da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, de maneira que as despesas de capazia podem ser incluídas na base de cálculo do AFRMM.



    3. A isenção do AFRMM nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre, não viola o princípio do tratamento do nacional do GATT, mas concretiza as ações da União voltadas ao desenvolvimento e à redução de desigualdades regionais, mediante a concessão de isenção temporária, tal como autorizado pelo art. 43, §2º, III, da Constituição Federal.



    4. O AFRMM não viola o Acordo sobre Facilitação do Comércio porque não é taxa de serviço público que deva ficar limitada ao custo aproximado do serviço e não está vinculado a uma operação de importação específica, mas sim relacionado ao processamento aduaneiro consistente no descarregamento da carga em porto brasileiro.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea a; 150, inciso I; e 170 a 181 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. No conceito de remuneração do transporte estão "incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes" (art. 5º, §1º, da Lei nº 10.893/04).



    A EC nº 33/01, ao alterar a redação do art. 149, §2º, III, "a", da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas. A propósito, o STF, no julgamento do RE 603.624, em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº 33/01, o STF decidiu que "o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico" (Tese 325: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001).



    Assim, como a base de cálculo está afeta ao princípio da reserva legal, não existe limitação constitucional para que as despesas de capatazia sejam incluídas na base de cálculo do AFRMM.



    Não há violação ao princípio do tratamento do nacional, previsto no GATT. Primeiro, porque materialidade de incidência do AFRMM é a operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro, independentemente da nacionalidade da carga transportada. Segundo, porque a isenção do AFRMM nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre, sobre as mercadorias cuja origem ou destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País, concedida por prazo certo, prevista no art. 17 da Lei nº 9.532/97 e prorrogada pela Lei nº 13.458/17, concretiza as ações da União voltadas ao desenvolvimento e à redução de desigualdades regionais, mediante a concessão de isenção temporária, tal como autorizado pelo art. 43, §2º, III, da Constituição Federal. Terceiro, porque se violação houvesse ao mencionado princípio, o benefício poderia ser retirado daqueles contribuintes beneficiados pelo legislador, mas jamais estendido à impetrante porque o Judiciário não atua como legislador positivo, mas negativo.



    (...)



    O AFRMM não é taxa de serviço público, de maneira que não precisa ficar limitado ao custo aproximado do serviço prestado. De outra parte, a contribuição interventiva não viola o Acordo porque não está vinculada a uma operação de importação específica, mas sim relacionada ao processamento aduaneiro consistente no descarregamento da carga em porto brasileiro.



    Por fim, não existe violação ao art. 110 do CTN, uma vez que o legislador tributário, ao incluir outras despesas portuárias na remuneração do frete, não ampliou a competência constitucional para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual se legitima de modo suficiente ao atender os encargos da intervenção da União para apoiar determinadas atividades econômicas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente